Tribunal: TJSP
Processo: 2068072-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Justiça gratuita – Benefício legal concedido à parte interessada após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais, com efeitos "ex nunc" – Alegação de ausência de recursos formulada junto com a petição inicial e não apreciada oportunamente - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração na capacidade financeira da beneficiada, a justificar a

Ementa:
Agravo de instrumento - Justiça gratuita – Benefício legal concedido à parte interessada após prolação da sentença e do escoamento de prazos recursais, com efeitos "ex nunc" – Alegação de ausência de recursos formulada junto com a petição inicial e não apreciada oportunamente - Ausência de elementos que comprovem eventual alteração na capacidade financeira da beneficiada, a justificar a modulação de efeitos – Declaração de pobreza acompanha a petição inicial - Agravo provido – Decisão reformada.